Tribunal: TJDFT
Processo: 0748909-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte agravante suscita erro na metodologia utilizada pelo perito judicial e desacerto no cálculo da atualização monetária da dívida.
2. No cálculo do pagamento da diferença entre os índices de atualização aplicados, na forma prevista no título executivo judicial, verificou-se a existência de saldo a favor da parte agravada, observados os abatimentos para redução da dívida, conforme descrito no laudo pericial
3. Na hipótese, o cálculo da devolução da diferença ocorreu em relação aos valores efetivamente pagos pelo mutuário, com exclusão dos valores referentes a abatimentos negociais e securitização. Portanto, não resta verificado erro na metodologia utilizada pelo perito judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.